Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-44.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso no: Processo: 1002109-44.2020.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 19 de setembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ENERGISA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DO MEDIDOR E DE VARIAÇÃO SIGNIFICANTE DE CONSUMO. DIREITO A REFATURAMENTO NÃO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a anulação da fatura gerada a título de recuperação de consumo e ainda, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. A recorrida afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado após inspeção realizada em 05/2019, o que culminou em pedido administrativo revisão de valores, contudo, infrutífero.
4. Ajuizamento da presente demanda por discordância da apuração e deferimento do pedido de liminar para impossibilitar eventual suspensão do serviço de fornecimento de energia.
5. A recorrente afirma que a cobrança é lícita. Foi apresentado nos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, assinado pelo consumidor.
6. No caso em comento não houve a juntada de laudo do medidor de consumo instalado na residência da parte recorrida.
7. Cumpre salientar que no período anterior ao TOI a média de consumo era de 122,58 KWh, sendo o maior consumo no importe de 183 KWh em 16/05/2018 e o menor de 95 Kwh em 03/2019. Cumpre salientar que após o referido TOI houveram apenas dois meses de faturamento, um com registro de 115 KWh e o segundo de 14 KWh, logo em seguida a unidade de consumo foi desligada.
8. Como se verifica, o histórico de consumo apresentado pela companhia de energia, demonstra que a prática de consumo ocorrida no período anterior ao TOI e objeto do refaturamento é a mesma prática de consumo do período posterior ao TOI, o que não justifica o dito refaturamento gerado pela companhia de energia.
9. Considerando que não houve a demonstração da licitude e regularidade da presente cobrança discutida na demanda, não há que se falar em “exercício regular do direito”.
10. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos.
11. No que tange a indenização por danos morais, a ré/recorrente defende que não há no caso em tela dever indenizatório, todavia, a parte consumidora teve desvio do seu tempo produtivo, considerando que houve tentativa de solução administrativa por iniciativa da parte consumidora, a qual foi frustrada ante a inércia e arbitrariedade da recorrente em manter a cobrança indevida.
12. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora e conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos, restou configurado danos extrapatrimoniais no caso concreto.
13. Por fim, sobre o quantum fixado, entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato de o fornecimento ter sido suspenso e pelo desvio do tempo produtivo, o que demonstra o descaso da parte recorrente em atender e solucionar a demanda, quando procurada pela parte autora.
14. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
15. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002109-44.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RUBENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 052.807.208-01 (RECORRIDO), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023